Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-31.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022077-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA - CPF: 690.906.611-15 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022077-31.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Várzea Grande

Recorrente(s):
Município de Várzea Grande

Recorrido(s):
Elias da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 310

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO DE UNIFORMES DURANTE O ANO DE 2017 – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARTICULAR QUE CONSTITUI EXCESSIVO RIGORISMO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Guarda

Municipal
faz jus ao recebimento de
fardamento novo e completo
para o desempenho de suas funções regulamentares anualmente, sendo devida a indenização prevista no § 4º do art. 74 do Estatuto da
Guarda

Municipal
de
Várzea

Grande em caso de omissão do ente público na entrega administrativa dos uniformes
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Várzea Grande ante sentença que
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente estatal ao pagamento da verba indenizatória denominada “auxílio fardamento” referente ao ano de 2017
.

O recorrente pugna pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada improcedente, em razão de ter apresentado nos autos comprovantes de entrega do material em favor do servidor no primeiro semestre de 2018, aduzindo que se trata do fardamento referente ao ano de 2017, cuja entrega somente sofreu atraso em virtude da demora inerente ao procedimento licitatório.

Ainda, alega que o recorrido não comprovou as despesas com a aquisição do uniforme, ônus que entende que lhe incumbiria, por se tratar de verba de natureza indenizatória.

Em contrarrazões, o demandante requer a manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se em definir se o servidor demandante, integrante dos quadros da Guarda Municipal de Várzea Grande, possui direito ao recebimento de auxílio fardamento em relação ao ano de 2017, dada a ausência da correspondente entrega de novos uniformes pela Administração Municipal.

Em sua defesa, o ente municipal demonstrou o recebimento de uniformes pelo guarda municipal em junho/2018, sustentando que a demora na entrega somente deveu-se à necessidade de realização de procedimento licitatório e seus entraves burocráticos.

Da análise dos elementos constantes nos autos, entendo que assiste razão ao servidor demandante.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT - Lei Complementar nº 4.167/2016, dispõe em seu art. 74 que:

Art. 74.
Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§ 1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§ 2º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 3º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§ 4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§ 5º Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

O dispositivo citado prevê a concomitância de dois uniformes de titularidade dos servidores integrantes da Guarda Municipal, quais sejam, o uniforme de instrução, que deve ser renovado anualmente pelo ente público, e o uniforme de passeio, entregue a cada biênio (2 anos), sendo que, quando promovido, o servidor tem direito ao recebimento de ambos, novos e completos.

Malgrado as alegações do Município recorrente, não vislumbro a possibilidade de exclusão de sua responsabilidade pela inércia em relação à entrega de uniformes no ano de 2017.

Isso porque, primeiramente, os procedimentos necessários no trâmite licitatório são inerentes a esse regime de contratação, não constituindo situação atípica ou excepcional apta a caracterizar excludente do dever da Administração de cumprir com os prazos impostos por sua própria legislação.

Ainda, vê-se da ficha de ID 150837360 que o reclamante recebeu uniforme em outubro/2016 e, após, somente lhe foram entregues novas vestes em agosto/2019, ou seja, aquele fardamento entregue em junho/2018 referiu-se, de fato, ao ano de seu recebimento, resultando na falta de 01 (um) uniforme, correspondente à anualidade de 2017.

Diante disso, entendo que o ente municipal não demonstrou adequadamente circunstância impeditiva/extintiva do direito postulado pelo autor, ônus processual que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Em paralelo, verifico que o Município recorrente sustenta que os demandantes “
não comprovaram as despesas com aquisições de fardamentos, ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC
”.

Essa obrigatoriedade de comprovação, até onde consta, não é determinada pela legislação que rege a carreira dos Guardas Municipais, de tal forma que a sua exigência específica constitui excessivo rigorismo, que pode ser, senão mitigado, suprido por outro meio.

Isso porque o uniforme constitui meio necessário e indispensável ao exercício das funções de Guarda Municipal, inclusive com previsão de infração disciplinar específica no Estatuto pelo seu desatendimento (§5º do art. 74). Não obstante, não há nos autos qualquer menção no sentido de que os demandantes tenham sido omissos na aquisição do respectivo fardamento, respondendo apuração administrativa por desatendimento às regras disciplinares específicas da corporação ou qualquer medida correlata.

Por essa razão, não havendo comprovação da entrega dos uniformes respectivos em favor dos servidores, a indenização substitutiva é imposta legalmente ao Município demandado.

Nessa senda, entendo que a sentença não comporta reforma.

O presente entendimento acompanha o que tem decidido esta Turma Recursal em demandas semelhantes, como exemplifico:

GUARDA MUNICIPAL – COBRANÇA DE AUXILIO FARDAMENTO – PROMOÇÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DO MATERIAL PROFISSIONAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 74 DO ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U. 10168708520218110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 06/06/2022)

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AUXÍLIO FARDAMENTO. GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI MUNICIPAL N.º 2.163/2000. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) VENCIMENTO BASE.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. caderneta De poupança e ipca-e. matéria pacificada.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3.
O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.

4. Preenchidos os requisitos, faz jus os servidores ao pagamento do benefício previsto em lei, respeitado o prazo prescricional, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

[...]

(N.U. 00222427620148110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 02/03/2021)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023